Tribunal: TJMT
Processo: 1029706-25.2023.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1029706-25.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[RAFAEL SANTANA BOMDESPACHO FERREIRA - CPF: 016.440.631-07 (RECORRENTE), ISAIAS ALVES DE SOUZA - CPF: 697.959.831-72 (ADVOGADO), ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES - CPF: 797.616.581-04 (RECORRIDO), ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES - CPF: 797.616.581-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado
1029706-25.2023.8.11.0001
.

Origem: Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente:
ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES
.

Recorrido:
RAFAEL SANTANA BOMDESPACHO FERREIRA.

Data do Julgamento virtual:
17 a 20/06/2024.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - RESPONSABILIDADE CIVIL – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS - SUPOSTA FRAUDE - SEMELHANÇA ENTRE AS ASSINATURAS - NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL - INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1- Não sendo possível averiguar a autenticidade da assinatura discutida em juízo, é o caso de se proceder à perícia grafotécnica, o que é vedado em sede de Juizado Especial, em virtude da sua incompetência para analisar matérias complexas, conforme se verifica do
caput
do art. 3o da Lei no 9.099/95.

2- Quando o recorrido acosta nos autos documentos, ensejando dúvida quanto às assinaturas apostas, torna-se necessária a realização de perícia grafotécnica para solucionar a questão, o que afasta a competência do Juizado Especial Cível, ante a complexidade da matéria.

3- Processo extinto, sem resolução do mérito.

4- Recurso conhecido e provido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, para
condenar o reclamado a pagar o valor de
R$ 6.600,00 (seis mil, seiscentos reais)
, a título de ressarcimento material, com incidência de juros de 1% a.m. e correção monetária a incidirem desde as datas dos depósitos recebidos pelo reclamado, bem como, condenar a parte reclamada a pagar ao reclamante o valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, a título de indenização por danos morais, com juros de mora de 1% a.m, a partir da citação válida e correção monetária (INPC) a partir do arbitramento (súmula 362 do STJ).

O recorrente, argui preliminarmente a incompetência do juizado em virtude da necessidade de realização de perícia. No mérito, requer a improcedência dos pedidos.

O recorrido refutou as razões expostas, pugnando pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais, na qual o reclamante alega que firmou contrato de prestação de serviços advocatícios com o reclamado, a fim de ingressar com ações em desfavor da empresa Claro S/A (processos de n
os
. 8018224-70.2014.811.0002; 8018258-45.2014.811.0002 e 8018259-30.2014.811.0002) e do Banco Santander S/A (processo n. 0070671-77.2014.811.0001).

Aduz que o reclamado entabulou acordos nos autos dos referidos processos, porém apropriou-se dos valores integrais obtidos a título de proveito econômico.

Sustenta, ainda, que não foi informado à época dos fatos acerca do valor a que tinha direito, vindo a ter consciência recentemente, após solicitar a um conhecido que realizasse a consulta aos autos dos processos.

O reclamado, na sua defesa, informou que realizou o devido repasse dos valores dos acordos nos dias 07/11/2014 e 26/02/2015, conforme recibos anexos nos Ids. 210657248 e 210657249.

O recorrente, por sua vez, impugnou os referidos recibos, alegando que a assinatura acostada no documento é falsa. Ressalta-se que a assinatura aposta no recibo, é semelhante à do recorrido.

Forçoso reconhecer que somente a prova pericial técnica, ante as peculiaridades da espécie, será capaz de fornecer os elementos de convicção necessários ao bom desempenho da função jurisdicional no caso em análise.

Diante da alegação do reclamante de que não assinou os recibos apresentados na defesa pelo reclamado, a fim de formar a convicção do julgador impõe-se a realização de perícia grafotécnica, para que seja esclarecida se a origem da assinatura é ou não de punho do recorrido.

Registre-se que a realização da prova pericial grafotécnica impõe rito complexo que não se coaduna com os princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade que norteiam a Justiça Especializada.

A perícia informal, prevista no art. 35 da Lei no 9.099/95, não se coaduna com a perícia grafotécnica, de natureza complexa, que viola os princípios da celeridade, da informalidade e da simplicidade.

A perícia grafotécnica não pode ser realizada pela simples inquirição de técnico, conforme prevê o dispositivo legal mencionado.

Nesse sentido,
verbis:

“RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. NEGÓCIOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO.
ASSINATURA
A
ROGO
.
APOSIÇÃO DA DIGITAL DO CONTRATANTE
.
AUTOR ANALFABETO
.
NECESSIDADE DE
PERÍCIA
TÉCNICA
.
EXTINÇÃO DA AÇÃO, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO
. COMPLEXIDADE DA CAUSA.
INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
. 1. Na hipótese dos autos, a dilação probatória se faz necessária à melhor elucidação do caso.
Somente através de prova técnica especializada será possível identificar eventual falha na prestação dos serviços bancários oferecidos pela instituição financeira demandada
, bem assim eventual grau de culpa desta, em relação aos danos reclamados. 2. Por consequência, a extinção do feito, para realização de prova pericial é medida que se impõe. RECURSO PROVIDO, PARA EXTINGUIR O FEITO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, EM FACE DA COMPLEXIDADE DA CAUSA. UNÂNIME.”
(Recurso Cível, No 71007046089, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em: 16-05-2018). (destaquei).

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE ARRENDAMENTO C/C COBRANÇA DE ALUGUEIS. ARRENDATÁRIA QUE APRESENTOU RECIBO DE PAGAMENTO DOS ALUGUEIS COBRADOS NA PRESENTE AÇÃO.
IMPUGNAÇÃO DA ASSINATURA APOSTA RECIBO. NECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. COMPLEXIDADE DA CAUSA RECONHECIDA NA ORIGEM. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL.
EXTINÇÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de ação de rescisão de contrato de arrendamento c/c cobrança de alugueis. Em síntese a Autora informa que celebrou contrato de arrendamento de centro de estética para fins comerciais junto à ré por prazo determinado de dois anos (04/09/2018 a 03/09/2020), entretanto, considerando o inadimplemento reiterado da arrendatária em relação ao pagamento dos alugueis mensais, bem como das faturas de energia elétrica e água do imóvel enviou notificação extrajudicial à requerida acerca do atraso do pagamento. 2. Sustenta que a ré permaneceu inerte quanto aos pagamentos dos valores devidos, ainda, não procedeu com a desocupação do imóvel, sendo que a entrega das chaves somente ocorreu em 14/05/2019, contudo, permaneceu a demandada inadimplente com os valores devidos. 3. Por sua vez, em sua peça de defesa, a arrendatária sustenta a quitação integral dos valores devidos à Autora, conforme recibo de pagamento acostado aos autos. Ainda, formula pedido contraposto pretendendo a condenação da Autora ao pagamento da multa contratual.
4. Com efeito, no caso em análise é necessária a realização de perícia grafotécnica para concluir que a assinatura constante no recibo de pagamento do aluguel foi ou não lançada pela Autora, fato que torna a causa complexa e afasta a competência do Juizado Especial para processar e julgar a demanda.
5. Deste modo, cabível a perícia, porquanto, comparando as assinaturas dos contratos assinados pela parte autora com a assinatura do recibo de pagamento, restam dúvidas quanto à autenticidade do documento
. 6. Sentença que julgou extinto o feito, sem julgamento de mérito, em face da complexidade da matéria, com base nos artigos 3o, “caput”, combinado com o art. 51, II, da Lei no 9.099/95. 7. Sentença atacada que merece ser confirmada por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95. 8. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”
(TJ-MT - RI: 10078370320198110015 MT, Relator: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Data de Julgamento: 15/09/2020, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 22/09/2020) (destaquei)

Mister concluir, assim, que o Juizado Especial não detém competência para processar e julgar a demanda manejada, vez que o deslinde da controvérsia depende de prova pericial complexa, devendo assim a sentença recorrida ser reformada.

Ante o exposto, reconheço a incompetência a juízo para julgar a causa e
DOU- PROVIMENTO
ao recurso para extinguir o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 51, II da Lei no 9.099/95.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2024